Tribunal: STF
Processo: ARE 1305091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. Ação anulatória de multa administrativa. Pleito voltado à declaração da nulidade da CDA e do Auto de Infração nº 22977-D8 que impôs ao Banco o pagamento de multa no valor de R$ 7.265,99 em razão do descumprimento do tempo razoável para espera em fila de atendimento aos clientes e pela ausência de senha convencional e prioritária indicando dia e horário de atendimento, caracterizando infração ao artigo 20, §2º do Código de Defesa do Consumidor. Sentença que julgou improcedente a ação mantida, com fundamentos adotados nos termos do art. 252 do RITJSP.
    Recurso não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, 37 e 192 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Diversamente do quministrativo, tampouco se percebe nulidade. O agente fiscal, devidamente autorizado e identificado, descreveu a conduta e apontou o dispositivo legal correspondente e a respectiva sanção. O autor, citado pela via postal no procedimento administrativo, defendeu-se naquela seara a contento, sendo declarado subsistente ao auto de infração, sem que tivesse optado por interpor recurso administrativo. Sem o recolhimanto alegado pela parte autora, os requisitos formais previstos no art. 2.º da Lei n. 6.830/80 encontramse devidamente discriminados na CDA de fls. 63. Os juros de mora utilizados foram aqueles previstos no CTN (art. 161, § 1.º), bem como o índice de correção monetária foi aquele previsto na Portaria Normativa Procon nº 45/15, em seu art. 38 (IPCA-e).
    Já quanto ao procedimento administrativo, tampouco se percebe nulidade. O agente fiscal, devidamente autorizado e identificado, descreveu a conduta e apontou o dispositivo legal correspondente e a respectiva sanção. O autor, citado pela via postal no procedimento administrativo, defendeu-se naquela seara a contento, sendo declarado subsistente ao auto de infração, sem que tivesse optado por interpor recurso administrativo. Sem o recolhimento da multa, o PROCON inscreveu o débito em Dívida Ativa
    O auto de infração descreve a conduta ilícita, descrita no art. 20, § 2.º, do CDC ('§ 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.'). De fato, é evidente que quando o consumidor é submetido a um tempo de espera em fila de nada menos do que uma hora e doze minutos para acessar o caixa, o serviço que está sendo prestado possui vício de qualidade. Pouco importa se o autor oferece outros serviços à disposição, eletrônicos que sejam, pois se o consumidor necessita fazer uso do caixa, é absurdo que tenha que ficar esperando, em pleno século XXI, por uma hora e doze minutos. Está longe de ser razoável tal espera, já que viola a forma apropriada de prestação do serviço. 
    Não fosse por isso, o Normativo SARB nº 004/2009, que regulamenta o atendimento ao consumidor na rede de agências bancárias, de que a autora é signatária, fixa, em seu art. 10, o tempo máximo de espera para atendimento nos guichês de caixa como sendo de até 20 (vinte) minutos em dias normais e de até 30 (trinta) minutos em dias de pico. É verdadeiro venire contra factum proprium argumentar que é razoável um tempo de espera de mais de uma hora, quando a própria instituição financeira está de acordo em que o prazo não pode extrapolar trinta minutos. Cabia-lhe preparar-se adequadamente para o dia de pico, fornecendo aos consumidores serviço adequado, que envolve tempo razoavelmente breve de atendimento.
    Quanto ao prejuízo, não só o CDC não o exige, mas também, pelo que se repreende dos fatos, deve ser presumido. Afinal, está longe de ser um "mero aborrecimento" que o consumidor aguarde em pé por uma hora e doze minutos e que isso não lhe constitua prejuízo presumido.
    No mais, a multa está fundada legalmente no art. 56 do CDC, que estabelece sanções administrativas pelo descumprimento de suas normas, bem como em seu art. 57, que estabelece os critérios e os valores mínimo e máximo. E nada há de inconstitucional na Portaria Normativa PROCON nº 45/2015, ato normativo que apenas regulamenta os arts. 56, I e 57 do CDC.
    A multa, ademais, foi inicialmente fixada em R$ 10.240,00,considerando o disposto no art. 32, § 1.º e 33 da referida norma. Considerou a receita mensal bruta estimada, que, é fato notório, é instituição de grande porte. Veja-se que não houve comprovação de que o faturamento não correspondia ao previsto na referida norma
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente